Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-05.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001490-05.2005.8.14.0006

APELANTE: MILL ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001490-05.2005.814.0006

EMBARGANTE: MILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.

EMBARGADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EBD

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 15253618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001490-05.2005.814.0006

EMBARGANTE: MILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.

EMBARGADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EBD

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 15253618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

MILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA. interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id nº 15567210) apontando, em tese, omissão e contradição no acórdão proferido nos autos da apelação afirmando, inicialmente, que no acórdão embargado sequer foram ventilados os artigos aplicáveis à espécie, impedindo que, em sede de recurso especial, a embargante apresente a devida inconformidade, acaso não seja sanada a contradição.

Prossegue pontuando que o acórdão embargado é omisso a respeito das provas constantes dos autos, em especial do recibo de fl. 25 e do contrato assinado pelas partes envolvidas no negócio, que contou com a participação ativa do embargante no negócio.

Ressalta que o representante legal da recorrida tinha conhecimento de toda a negociação, de detalhes relevantes, bem como esteve presente em inúmeras reuniões, sendo toda a situação exposta em seu depoimento prestado – fato incontroverso.

Destaca que a contradição reside no fato de que o acórdão embargado não reconhecido a intermediação do negócio pelo autor recorrente, reconheceu que o corretor Jair Marcolino teria participado da intermediação do negócio, sendo, inclusive, remunerado pelos serviços prestados.

Afirma que restou demonstrado que o embargante, em conjunto, atuou com o Sr. Jair Marcolino sendo, por isso mesmo, devido ao autor os valores relativos à sua cota pela intermediação do negócio.

Requer, por fim, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam considerados prequestionados todos os artigos de lei federal suscitados.

Em sede de contrarrazões (id n
º 15790226) alega que torna-se incoerente o prequestionamento dos artigos 722, 725 e 728 do C.C./2002, tendo em vista que o acórdão fez menção ao artigo 722.

Esclarece que o pedido principal da
era a cobrança de honorários pelos pretensos serviços de corretagem, o que a embargante nunca logrou êxito concretizar sua consistente e respectiva comprovação.

Afirma que a embargante pretende revolver o conjunto probatório em sede de aclaratórios, mencionando supostas provas que nunca tiveram qualquer legitimidade minimamente jurídica.

Ao final, pugna pelo improvimento dos embargos de declaração.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Já a contradição, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado foi claro em afirmar que:

“(...)
Como bem pode se perceber a parte ré reconheceu os serviços de corretagem, porém, tendo por intermediador o Sr. Jair Marcolino, o qual já teria recebido o valor total da comissão devida pelos trabalhos de intermediação, afastando a possibilidade de existência de saldo de comissão de corretagem ainda pendente.

Nesse cenário, verifica-se que não há suporte probatório, uníssono no sentido de demonstrar que o autor,
ipso facto
, intermediou com êxito a compra e venda das fazendas apontadas na inicial. (...)”

E logo no início das ponderações jurídicas restou esclarecido, de antemão que:

“(...) O ponto fulcral da presente lide é identificar se restou caracterizada prestação de serviço de corretagem, com o resultado efetivamente útil para negociação, não se podendo presumir a participação ou esforço do corretor pela mera aproximação das partes, ou sem comprovação de qualquer contrato verbal ou escrito, a se concluir pela intermediação nas tratativas de aperfeiçoamento do negócio.

Nesse contexto, o art. 722 do Código Civil dispõe que: (...)”

Assim, em que pese as ilações da parte embargante, nas razões deduzidas dos presentes embargos não há qualquer indicação do vício cabível à espécie, mas tão somente inconformismo.

Nesse sentido, de bom alvitre é sopesar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais, não podendo o recurso ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Ademais, necessário sopesar que o

julgador
não está
obrigado
a
responder
a todas as
questões

suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No presente caso restou entendido que o suporte probatório contido nos autos, não se afigurava uníssono a ponto de confirmar as alegações constantes na exordial.

Pela análise das razões dos aclaratórios, o que se denota, de forma clara e evidente, é o intuito de protelatório da embargante, visando, tão somente, rediscutir matéria meritória.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

(...) Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.” (EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Na mesma direção:

“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.” (EDcl no REsp 511.093/BA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 230).

“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

É extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.

I - Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.

(...)

Agravo improvido. (AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008)

AGRESP nº 10303/SP AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE.

(...)

2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. " (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

ERESP nº 134208/SP EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE
. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados.
2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos. "(Ministro Edson Vidigal, DJU de 16.09.2003). (grifo não consta do original)

E mais: AgRg no REsp 937.382/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2007, DJ 17.12.2007 p. 169; AgRg no Ag 829.222/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.11.2007, DJ 10.12.2007 p. 377; REsp 719.586/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.06.2007, DJ 29.06.2007 p. 532; REsp 769.249/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.02.2007, DJ 12.03.2007 p. 203).

Somado a isso, insta ressaltar que não é imprescindível que a decisão faça referência expressa a tal ou qual norma legal que utilize para a solução da causa.

Assim, não sendo o caso de existência de omissão r
atifica-se o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão e contradição ou outro vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 12/09/2023